Tribunal: TJMT
Processo: 0001596-64.2019.8.11.0036
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001596-64.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MESSIAS ALMEIDA SOUZA - CPF: 873.052.751-15 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), ELIAS FRANCISCO DA SILVA - CPF: 731.483.261-72 (APELANTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), ELIAS SILVA SOUZA JUNIOR - CPF: 061.918.571-60 (APELANTE), MAURILIO SILVA DE MOURA - CPF: 520.259.421-68 (APELANTE), HAILTON PEREIRA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 068.593.561-20 (VÍTIMA), ELIAS SILVA SOUZA JUNIOR - CPF: 061.918.571-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MESSIAS ALMEIDA SOUZA - CPF: 873.052.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS FRANCISCO DA SILVA - CPF: 731.483.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI FELIPE MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 061.311.211-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUDICIALIZADOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE CERTEZA – ART. 386, INCISO V, DO CPP – PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO” –
RECURSO PROVIDO.

A autoria atribuída ao apelante sinaliza como mera possibilidade, não sendo o bastante para condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio
in dúbio pro reo
, por ser a medida mais benéfica ao agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maurilio Silva de Moura
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal no 0001596-64.2019.8.11.0036, em que foi condenado no incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo substituída por 01 (uma) restritiva de direito. (Id. 202970195)

Nas razões, busca a absolvição do apelante por ausência de provas, nos moldes do art. 386, inciso V, do CPP. (Id. 202970238)

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 202970257)

Deste modo, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação criminal, assim sintetizando: (Id. 203927188)

“SÍNTESE MINISTERIAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM SUPEDÂNEO NO ART. 386, V DO CPP – NEGATIVA DE AUTORIA - PROCEDÊNCIA– RES FURTIVA NÃO ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU – PROVA FRAGILIZADA –
IN DUBIO PRO REO
-
PELO PROVIMENTO DO APELO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

Maurilio Silva de Moura
, contra os termos da sentença que o condenou pelo crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, que tramitou na Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT.

Consta na denúncia:

“[...] Conforme consta do procedimento investigatório no dia 04/08/2019, por volta das 06h00min, o denunciado José Messias Almeida Souza tentou subtraiu para si coisa os objetos elencados no Termo de Apreensão de fls. 14, bem como corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, para com ela praticar infração penal.
Os denunciados Elias Francisco da Silva, Elias da Silva Souza Júnior e Maurílio Silva de Moura a adquiriram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime.

1° FATO

Segundo consta, a equipe de investigação da Polícia Civil diligenciou para identificar e localizar o suspeito que furtou o estabelecimento HP Celulares. Inicialmente os agentes analisaram as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, e fora possível identificar com clareza as vestes do denunciado José Messias Almeida Souza.

Ato contínuo, os Agentes Públicos diligenciaram para localizar o denunciado e obtiveram êxito em localizá-lo por volta 20h:40min na Lanchonete Guimarães, oportunidade onde fizeram a abordagem do mesmo e em seguida conduziram o denunciado para a Delegacia de Polícia. O denunciado confessou a prática do crime e acompanhou os Investigadores até sua residência com intuito de entregar os objetos furtados.

2° FATO

Nesse ínterim, na residência do denunciado os Policiais notaram que havia apenas 11 (onze) aparelhos. Ao ser indagado sobre os aparelhos remanescentes, informou que havia entregue 01 (um) aparelho para Elias Silva Souza Júnior e 01 (um) aparelho para o denunciado Elias Francisco da Silva. Com o fito de ocultar a ‘res furtiva’ o denunciado José Messias entregou 04 (quatro) aparelhos para o menor Davi Felipe, objetivando quitar uma dívida pendente.

Desta feita, os Investigadores foram atrás dos demais suspeitos para recolher os restantes dos aparelhos furtados. Ao chegarem na residência do menor Davi, o mesmo a princípio negou os fatos, após, confessou onde teria escondido os aparelhos. Em seguida, os Policias foram até a residência de Elias Francisco da Silva onde recuperaram o aparelho furtado.
Na residência do denunciado Maurílio não obtiveram êxito em localizar os aparelhos, pois o denunciado José Messias havia pedido para que Maurílio vendesse os referidos objetos.

À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia José Messias Almeida Souza, como incurso nas condutas delitivas tipificadas nos art. 155, §4o, inciso I, do Decreto – Lei 2.848/40, e artigo 244-A Do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal, e ofereço denuncia em face de Elias Francisco da Silva, Elias Silva Souza Júnior e
Maurílio Silva de Moura, como incursos na conduta delitiva tipificada no art. 180 do Decreto – Lei 2.848/40,
protestando para que seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se, posteriormente, a citação dos denunciados para o oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se até serem condenados. [...]” (Id. 202968826)

Após a instrução processual, o Magistrado singular julgou procedente a exordial acusatória, o qual condenou o réu Maurilio pelo crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo substituída em 01 (um) restritiva de direito. Vejamos trechos da sentença,
in verbis
:

“[...]
Fundamento
.

Considerando que não há questões preliminares, uma vez que a preliminar alegada pelo acusado MAURÍLIO SILVA DE MOURA já foi sanada em decisão de Id 104816144, passo diretamente a análise do mérito.

1)
DO MÉRITO

[...]

1.4) DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Trata-se de ação penal pública em que se imputa aos Acusados ELIAS FRANCISCO DA SILVA, ELIAS SILVA SOUZA JÚNIOR e
MAURÍLIO SILVA DE MOURA
, a conduta do crime de receptação em sua modalidade simples, assim tipificado no art. 180, caput, do Código Penal:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

É de se salientar que a caracterização do crime de receptação exige, de início, a existência de um crime prévio. Em um segundo momento, a lei exige que o agente, mesmo sabedor dessa circunstância ilícita do objeto material, pratique uma das condutas prevista no tipo “adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar” o objeto.

Nesse sentido a MATERIALIDADE do fato restou suficientemente demonstrada através da Auto de Prisão em Flagrante (Id 61705189 – fl. 13), Boletim de Ocorrência (Id 61705189 – fls. 14/15), Auto de Constatação (Id 61705189 – fls.18/19), Termo de Exibição e Apreensão (Id 61705189), Termo de Entrega (Id 61705189 – fl.30), bem como pela prova oral colhida.

A comprovação da AUTORIA é evidente na presente Ação Penal, na medida em que, não há dúvidas, que os réus ELIAS FRANCISCO DA SILVA, ELIAS SILVA SOUZA JÚNIOR e MAURÍLIO SILVA DE MOURA, adquiriram e receberam a “res furtiva”, aparelhos celulares furtados da Loja HP, sabendo que os aparelhos celulares se tratavam de produto de crime, conforme restou demonstrado nos autos.
Vejamos:

INTERROGATÓRIO POLICIAL DO ACUSADO JOSÉ MESSIAS ALMEIDA SOUZA:

“QUE entregou quatro celulares furtados para DAVI, como pagamento do valor de cem reais, que o interrogado devia para o mesmo, dívida essa oriunda da compra de entorpecentes; QUE ou celular foi passado para ELIAS FRANCISCO DA SILVA, visando quitar uma dívida no valor de R$ 30,00 (trinta reais) que tinha com o mesmo referente a um empréstimo;
QUE passou ainda dois celulares para o MAURÍLIO SILVA DE MOURA; e um para ELIAS JUNIOR e o restante foi apreendido pela polícia; (...)”(Interrogatório Policial – Id 61705189 – fls. 46/48)

Corroborando as informações prestadas pelo acusado JOSÉ MESSIAS, foram as declarações da testemunha Ewerton Ferreira De Souza, o qual afirmou em juízo que ao localizarem o réu, este confirmou que havia furtado diversos celulares da Loja HP e teria negociado tais aparelhos com os acusados ELIAS FRANCISCO DA SILVA, ELIAS SILVA SOUZA JÚNIOR e MAURÍLIO SILVA DE MOURA, por R$ 130,00 (cento e trinta reais) cada um deles.

DECLARAÇÕES EM JUIZO DA TESTEMUNHA EWERTON FERREIRA DE SOUZA:

Testemunha: Eu estava de plantão no dia, foi quando na manhã recebemos a
denúncia de que havia ocorrido um furto na Loja HP

Celulares
, onde eu juntamente com o investigador Magno nos deslocamos até o local do fato aonde notamos que o telhado do estabelecimento comercial havia sido rompido, o telhado e o forro, e que no estabelecimento comercial havia câmeras de segurança,
ao analisarmos as câmeras a gente notou que o suspeito se tratava de José Messias vulgo Zezinho que é popularmente conhecido pela polícia civil
, começamos a diligenciar pela cidade com o intuito de localizar o Zezinho né pelo fato de ter visto ele na câmera furtando os aparelhos celulares, e por volta das 20h:00min localizamos o Zezinho em uma Lanchonete em Guiratinga, foi quando foi dado voz de prisão para o mesmo,
foi quando ele confessou a autoria do crime, dizendo para nós que havia 02 celulares na casa dele, fomos até a casa dele e encontramos os celulares que ele falou e que havia negociado quatro celulares com um menor chamado Davi a troco de droga, havia negociado mais um celular com o Elias Júnior, um celular com o Elias Francisco e mais dois celular com o Maurílio. Todos esses celulares foram recuperados menos os do Maurílio (...).

Ministério Público: Os demais réus que receberam esses celulares eles faram alguma coisa, deram alguma explicação?

Testemunha: O Davi disse que havia emprestado um dinheiro pro Zezim e como ele não pagou pegou os celulares. (...)

Advogado: (...) Quanto aos demais réus, ele chegou a falar que ele vendeu os celulares pros demais réus?

Testemunhas: Parece que ele vendeu pro Elias Junior e pro Elias Francisco ele vendeu pelo valor de R$ 130,00 reais cada um e pro Davi teria trocado em droga.

Advogado: E pro Maurílio ele vendeu?

Testemunha: Pro Maurílio ele colocou pra vender. (...)” (Ata de audiência Id 61706543 – fls. 227/228 – mídia digital)

Corroborando as declarações da testemunha Ewerton em juízo foram os interrogatórios dos acusados ELIAS FRANCISCO DA SILVA e ELIAS SILVA SOUZA JUNIOR, perante a autoridade policial e quem pese alegarem desconhecer a origem ilícita dos aparelhos, o primeiro teria afirmado que recebeu o celular para pagamento de uma dívida de R$ 30,00 e o segundo aduziu que o corréu JOSÉ MESSIAS teria simplesmente trocado seu aparelho celular J7 PRIME de cor dourada por um celular J4 CORE, sem pagar qualquer quantia pela troca.

INTERROGATÓRIO POLICIAL DO ACUSADO ELIAS FRANCISCO DA SILVA:

“(...)QUE ontem por volta das 10hOOmin saiu a procura do ZEZINHO para receber o valor de RS 30,00 (trinta reais) que o mesmo lhe devia, tendo o encontrado em frente a casa do DAVI, quando então o ZEZINHO ofereceu ao declarante um aparelho de telefone celular SAMSUNG J2 PRIME pelo valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) para que o interrogado lhe devolvesse R$ 100,00 (cem reais) quando pudesse; QUE em seguida o interrogado pegou o celular e foi embora para sua casa e já durante a noite, por volta das 22hOOminas policias civil e militar compareceram à sua casa e o indagaram se o havia compro um celular do ZEZINHO, tendo o interrogado respondido que sim, então o MAGNO disse para o interrogado os acompanhar até a Delegacia; (Interrogatório Policial – Id 61705189 – fl. 37/39)

INTERROGATÓRIO POLICIAL DO ELIAS SILVA SOUZA JUNIOR:

“(...) QUE por volta da 07hOOmin ZEZINHO voltou e dessa vez o interrogado permitiu que ele entrasse para dormir, pois iria sair para levar sua namorada em casa; QUE propôs ao interrogando trocar seu aparelho de telefone J7 PRIME de cor dourada por um celular J4 CORE furtado por ZEZINHO, contudo O interrogado afirma que não sabia do furto até aquele instante, pois quando ZEZINHO chegou ele não estava com nada nas mãos, contudo o interrogado não pode afirmar que não havia nada em seus bolsos, uma vez que não os verificou; (...)” (Interrogatório Policial – Id 61705189 – fl.58/60)

Em que pese o acusado MAURÍLIO SILVA DE MOURA haver negado a prática delitiva, afirmando que da data dos fatos apontados na denúncia não estaria na cidade de Guiratinga e sim trabalhando em propriedade rural conhecida por “Fazenda Pontal”, competindo à defesa, portanto, a demonstração do fato alegado, nos termos do que disciplina o art. 156, CPP.

Nesse sentido, também competia a defesa ao alegar a aquisição lícita dos aparelhos celulares pelos acusados apresentar provas acerca da origem lícita dos bens ou da conduta culposa dos acusados.

Importante anotar, ainda, que é pacífico na Jurisprudência que a aferição do dolo no crime de receptação dolosa se extrai do exame das circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa.

De fato, em se cuidando do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente.

A propósito, não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que caso o objeto seja apreendido na posse do réu ou a compra foi por ele confessada, inverte-se o ônus da prova, competindo à defesa demonstrar a inexistência do dolo, ou seja, é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que é surpreendido na posse de bem de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato.

Pois se não fosse assim, seria impossível a condenação do agente sem a confissão do dolo subjetivo, porque somente através dela ter-se-ia a convicção segura do elemento consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da procedência criminosa da coisa adquirida [...]

Ocorre que, no presente caso, os acusados não se incumbiram do ônus de comprovar a boa-fé aquisitiva dos aparelhos celulares furtados (CPP, art. 156), uma vez que a Defesa não trouxe aos autos nenhum elemento probatório suficiente, a não ser o interrogatório dos próprios réus perante a autoridade policial, de modo que não merece prosperar a tese de absolvição exposta pelas Defesas Técnicas.

Nessa quadra de considerações, é bem de ver, portanto, que a condenação dos acusados ELIAS FRANCISCO DA SILVA, ELIAS SILVA SOUZA JÚNIOR e MAURÍLIO SILVA DE MOURA pela prática do delito de receptação dolosa é medida de rigor e resulta da análise pontual e correta das provas existentes nos autos, não havendo que falar em decreto absolutório.

Decido.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na
denúncia
, para:

[...]

d) CONDENAR o Acusado MAURÍLIO SILVA DE MOURA,
brasileiro, solteiro, nascido no dia 15/11/1969, em Poxoréo - MT, filho de Jacinto Machado de Moura e Albertina Bento Maximiamo, portador do RG n°33071160 SSP/MT, inscrito no CPF no 520.259.421-68, residente e domiciliado na Av. José Bruno Santana Neto, n. 149, Bairro Boa Esperança, Guiratinga – MT,
como incurso nas penas do art.180, caput do Código Penal.

Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei no 11.343/2006, passo a dosar a pena:

[...]

5) DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA EM RELAÇÃO AO RÉU MAURILIO SILVA DE MOURA:

O Código Penal atribui para o crime de receptação dolosa simples a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Primeira fase – pena base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, observa-se que o grau de reprovação da conduta do Acusado é normal ao tipo. Porém observa-se que o réu não possui maus antecedentes, conforme consta-se na Certidão de Id 113275213 - fls. 326/329, como exige a Súmula 444 do STJ.

Em relação à conduta social não há nenhuma prova juntada pelo Ministério Público que demonstre a inadequação do comportamento do réu perante a sua família e a sociedade. Da mesma forma não há nada de concreto demonstrado nos autos que desabone a personalidade do réu.

As circunstâncias do crime não fogem da realidade. Os motivos do crime não lhe afetam, pois que não se pode considerar a ambição, da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado não causou nenhuma consequência grave, pois, a res furtiva a qual havia adquirida foi recuperada. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela não contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a
PENA-BASE

em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Segunda fase – pena provisória:

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas. Assim, a PENA PROVISÓRIA passa para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase – pena definitiva:

Na terceira e última fase da aplicação da pena, resta patente a ausência de circunstâncias de aumento e diminuição capazes de influir no cômputo da pena,
TORNO DEFINITIVA A PENA

ao réu em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.1) DA DETRAÇÃO DA PENA, REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado não ficou preso preventivamente, durante o trâmite do presente feito, de modo que não há como aplicar o instituto de detração da pena, previsto no artigo 387, § 2o do CPP.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo para o condenado o REGIME ABERTO, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

Tendo em conta o que dispõe o art. 77, III do Código Penal, vislumbro que o condenado preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito
(Art. 44 §2o c/c art. 43, I do CP), a ser estabelecida pelo juízo da execução penal.

6) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

DEIXO de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações (art. 387, IV do Código de Processo Penal), visto que não houve qualquer prejuízo demonstrado nos autos.

CONDENO os réus em custas processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, observando-se o disposto no artigo 98, §3o do CPC.

Por fim, concedo aos acusados o direito de apelarem em liberdade, uma vez que inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos presentes autos.

Os Acusados deverão ser intimados pessoalmente da sentença, nos termos do art. 392, do Código de Processo Penal. [...]” (Id. 202970195)

Inconformado com a sentença, a defesa busca a absolvição do réu, diante da insuficiência probatória que possa apontar a autoria em face do mesmo, nos moldes do art. 386, inciso V, do CPP.

Verifico que a Defesa possui razão. Explico.

Primeiramente, importante mencionar que o crime de receptação possui previsão legal no art. 180,
caput
, do Código Penal:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Assim, ao analisar as provas produzidas nos autos, é forçoso reconhecer que, de fato, as provas apresentadas são anêmicas, insuficientes para comprovar a autoria delitiva e ensejar um decreto condenatório pelo crime de receptação, posto que, nada foi encontrado com o apelante Maurilio.

Já em relação aos primeiros receptadores, denota-se que as provas são bem seguras e contundentes, pois, os aparelhos celulares foram encontrados com eles.

O apelante Maurilio na fase inquisitorial, foi interrogado e relatou da seguinte forma:

“[...]“QUE nega ter comprado ou recebido, a qualquer título, aparelhos de telefone celular da pessoa de JOSÉ MESSIAS, vulgo “Zézinho” e afirma que na data do fato, isto é de 04 a 05.08.2019, sequer estava nesta cidade, sendo que estava trabalhando na Fazenda Pontal, no Assentamento Santo Antônio, cuja propriedade pertence ao Airon; QUE não sabe dizer o motivo que levou ZEZINHO a afirmar que passou dois celulares para o interrogado; QUE afirma que foi para citada fazenda no dia 12.07.2019 só tendo retornado agora no início de setembro”. (sic).

Desse modo, a única prova produzida judicialmente em desfavor do apelante foi da
testemunha Ewerton Ferreira de Souza
, o qual relatou que:

“[...]Testemunha: Eu estava de plantão no dia, foi quando na manhã recebemos a denúncia de que havia ocorrido um furto na Loja HP Celulares, onde eu juntamente com o investigador Magno nos deslocamos até o local do fato aonde notamos que o telhado do estabelecimento comercial havia sido rompido, o telhado e o forro, e que no estabelecimento comercial havia câmeras de segurança, ao analisarmos as câmeras a gente notou que o suspeito se tratava de José Messias vulgo Zezinho que é popularmente conhecido pela polícia civil, começamos a diligenciar pela cidade com o intuito de localizar o Zezinho né pelo fato de ter visto ele na câmera furtando os aparelhos celulares, e por volta das 20h:00min localizamos o Zezinho em uma Lanchonete em Guiratinga, foi quando foi dado voz de prisão para o mesmo, foi quando ele confessou a autoria do crime, dizendo para nós que havia 02 celulares na casa dele, fomos até a casa dele e encontramos os celulares que ele falou e que havia negociado quatro celulares com um menor chamado Davi a troco de droga, havia negociado mais um celular com o Elias Júnior, um celular com o Elias Francisco e mais dois celular com o Maurílio.
Todos esses celulares foram recuperados menos os do Maurílio
(...).

Ministério Público: Os demais réus que receberam esses celulares eles faram alguma coisa, deram alguma explicação?

Testemunha: O Davi disse que havia emprestado um dinheiro pro Zezim e como ele não pagou pegou os celulares. (...)

Advogado: (...) Quanto aos demais réus, ele chegou a falar que ele vendeu os celulares pros demais réus?

Testemunhas: Parece que ele vendeu pro Elias Junior e pro Elias Francisco ele vendeu pelo valor de R$ 130,00 reais cada um e pro Davi teria trocado em droga.

Advogado: E pro Maurílio ele vendeu?

Testemunha: Pro Maurílio ele colocou pra vender. (...)” (Ata de audiência Id 61706543
– fls. 227/228 – mídia digital)

À vista disso, restam insuficientes as provas colacionadas, impondo-se a absolvição do apelante em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

À propósito, sobre o princípio
in dubio pro reo
, aplica-se sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado.

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o acusado à conduta delituosa imputada na denúncia.

Logo, havendo dúvida quanto ao conjunto probatório que impossibilite um juízo de certeza quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impõe.

Destaco ainda o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, em conformidade com a alteração da Lei 11.690 de 2008:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008).”

Sob este prisma, sabe-se que é responsabilidade do Órgão acusador, qual seja, o Ministério Público, provar perante o órgão judicante que teria o apelante praticado à conduta imputada, o que não ocorreu. E, estando a instrução anêmica quanto a autoria do crime por parte do apelante, não tem como delegar a este a responsabilidade de provar sua inocência.

Sobre o ônus
probandi
no processo penal, o Supremo Tribunal Federal há muito nos tem advertido:

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS. - A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguardada liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguardada liberdade individual.

O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃOPENAL.

- A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes.

- Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrara sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei no 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecer em situações equívocas e ao desfazer em dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)” (STF, HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ 19/12/96, p. 51766, Ement. Vol. 01855-02, p. 270).

Nesse mesmo sentido:

“[...] Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade delitiva, bem como inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado. Se a prova não se mostra sensata e indene de dúvidas, impõe-se a solução mais adequada que se resume na absolvição, com aplicação do princípio in dubio pro reo. (N.U 0000309-76.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

“[...] O juízo de condenação exige certeza robusta. In casu, inexistindo provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados na inicial, impõe-se a absolvição do recorrente, com fundamento no princípio do in dúbio pro reo, em especial, pela constatação da ausência de liame probatório. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. (N.U 0035272-53.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

“[...] A sentença condenatória deve se fundar em elementos concretos de convicção extraídos da persecução penal que protagonizem a certeza da realidade delitiva e de sua autoria. Se a prova produzida não autoriza, de maneira inequívoca, a conclusão de envolvimento da acusada no ilícito que lhe fora imputado na denúncia, a absolvição consoante disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal é medida que se impõe. (N.U 0033461-24.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Sendo assim, não havendo prova segura para embasar a condenação, é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, uma vez que, para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando somente dúvida quanto à culpa.

Por todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
Maurilio Silva de Moura
, para absolvê-lo por insuficiência probatória para manter a condenação, nos moldes do art. 386, inciso V do Código de Processo Penal, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024